Tribunal: TJSP
Processo: 1019380-57.2023.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM PÚBLICO – ELEMENTOS DOS AUTOS QUE NÃO PERMITEM SOLUÇÃO DO FEITO, ANTES DA PRECISA INDICAÇÃO DO IMÓVEL POR PARTE DA AUTORA E CUMPRIMENTO DA LIMINAR, ALÉM DE OUTRAS PROVIDÊNCIAS INDICADAS NO CORPO DO ACÓRDÃO – PROCESSO ANULADO DE OFÍCIO.